Tribunal: STF
Processo: RHC 60359
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. SURSIS. DECISÃO CONDENATÓRIA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA
AO SURSIS, SENDO IMPOSTA AO PACIENTE A PENA DE DOIS ANOS DE
RECLUSÃO, MULTA E MEDIDA DE SEGURANÇA DE LIBERDADE VIGIADA. ALEGA-SE
NULIDADE DO ACÓRDÃO, EM FACE DO ART-697, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PACIENTE CONSIDERADO PERIGOSO, NA SENTENÇA. EMBORA HAJA O
TRIBUNAL PROVIDO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO DO RÉU, PARA REDUZIR A
PENA A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUINDO O INTERNAMENTO EM COLONIA
PENAL POR LIBERDADE VIGIADA, MANTEVE A SENTENÇA, NA PARTE QUE
CONSIDEROU O RÉU PERIGOSO. NÃO SE FAZIA, ASSIM, NECESSARIA A
EXPLICITAÇÃO DO ACÓRDÃO, ACERCA DOS MOTIVOS, POR QUE DEIXAVA DE
CONCEDER O SURSIS, QUANTO E EXATO, DE EXPRESSO, RESTAR AFIRMADA A
FALTA DE UM DOS REQUISITOS A DITA OUTORGA, COMO PREVISTO NO ART-696,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO, DE QUE SE CONHECE, COMO
PEDIDO ORIGINARIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.